Tribunal: TJES
Processo: 5002850-47.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002850-47.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: GIDALVA DOS SANTOS MEIRELES
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5002850-47.2023.8.08.0030

Recorrente: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Recorrido: GIDALVA DOS SANTOS MEIRELES

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO PELA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE TER SIDO VÍTIMA DE GOLPE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES FEITA POR DEPÓSITO JUDICIAL. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DA DEMANDA POR MEIO DO PROCON. GRAVAÇÕES FEITAS PELA PRÓPRIA AUTORA QUE COMPROVARAM QUE SUA SOLICITAÇÃO FOI DE CANCELAR UM CARTÃO DE CRÉDITO, E NÃO DE CONTRATAR UM EMPRÉSTIMO. ÔNUS DA PROVA QUANTO À CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO QUE CABE À REQUERIDA. CANCELAMENTO DO EMPRÉSTIMO QUE SE IMPÕE, COM A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES QUE TENHAM SIDO DESCONTADOS DA CONSUMIDORA. FRAUDE GRAVE FARTAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. DETERMINADO O CANCELAMENTO DO CONTRATO PELO JUÍZO DE PISO, BEM COMO A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES QUE TENHAM SIDO EVENTUALMENTE DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADAS EM R$ 30.000,00 QUE COMPORTAM REDUÇÃO. QUANTUM QUE DESTOA DOS PRECEDENTES DESTA TURMA E SE AFASTA DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONDENAÇÃO POR LITIG NCIA DE MÁ-FÉ E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVE SER AFASTADA, POIS NÃO OBSTANTE AS PROVAS CABAIS DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO, A PARTE NÃO ESTÁ OBRIGADA À CONFISSÃO. DEFESA EXERCIDA NOS LIMITES REGULARES, HAJA VISTA A EXISTÊNCIA, PERANTE O BANCO, DO CONTRATO, EMBORA MACULADO PELO VÍCIO DE VONTADE ENGENDRADO PELA FRAUDE DE TERCEIRO. NO MAIS, SENTENÇA MANTIDA, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E DOU PROVIMENTO EM PARTE PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO POR LITIG NCIA DE MÁ-FÉ, E POR CONSEQUÊNCIA TAMBÉM AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ALÉM DE REDUZIR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA O VALOR DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), EM CONSON NCIA COM OS JULGADOS DESTA TURMA E OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE. NO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS POR AUSÊNCIA DE RECORRENTE SUCUMBENTE.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe DAR PARCIAL PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)